Tribunal: TJMT
Processo: 1017799-51.2026.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1017799-51.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA
Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[RICARDO NEGRAO - CPF: 135.943.438-04 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), FABRICIO SOARES DE FARIAS - CPF: 059.247.111-02 (AGRAVADO), MADEMOELIZE TONHATO WENTZ - CPF: 046.300.561-90 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1017799-51.2026.8.11.0000

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. LEI N. 9.514/1997. RECURSO DO CREDOR FIDUCIÁRIO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE LEILÕES. NOTIFICAÇÃO PARA PURGAÇÃO DA MORA. DIVERGÊNCIA SUBSTANCIAL ENTRE O VALOR NOTIFICADO E O EXIGIDO NO CARTÓRIO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DAS DATAS DOS LEILÕES NÃO DEMONSTRADA. AUTONOMIA DAS FASES PROCEDIMENTAIS. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. NATUREZA CONSERVATIVA E REVERSÍVEL DA MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo credor fiduciário contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender os leilões extrajudiciais do imóvel objeto de alienação fiduciária e todos os atos subsequentes de alienação e consolidação da propriedade, no bojo de ação anulatória de leilão extrajudicial.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reforma da decisão para cassação da tutela de urgência;
(ii)
reconhecimento da regularidade da notificação para purgação da mora;
(iii)
reconhecimento da regularidade da comunicação das datas dos leilões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a regularidade da notificação para purgação da mora diante da divergência entre o valor indicado no instrumento notificatório e o montante exigido pelo cartório de registro de imóveis para o exercício do direito de purga;
(ii)
aferir a regularidade da comunicação das datas dos leilões extrajudiciais recebida por terceiro estranho à relação contratual e complementada por correspondência eletrônica e mensagem por aplicativo;
(iii)
examinar a presença dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para a manutenção da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Atende ao princípio da dialeticidade recursal o recurso que impugna de modo objetivo os fundamentos da decisão recorrida, com a apresentação das razões pelas quais o pronunciamento merece reforma, ainda que reaproveite argumentos deduzidos em sede contestatória, pois o que se exige é o enfrentamento da
ratio decidendi
do pronunciamento impugnado.

5. O procedimento de execução extrajudicial regido pela Lei n. 9.514/1997 comporta etapas autônomas e sequenciais, com finalidades distintas: a intimação para purgação da mora, regulada pelo art. 26, viabiliza a recomposição da relação contratual e o afastamento da consolidação da propriedade, ao passo que a comunicação das datas dos leilões, prevista no art. 27, §§ 2º-A e 2º-B, assegura o exercício do direito de preferência mediante o pagamento da dívida e dos encargos até a realização do segundo leilão.

6. A intimação para purgação da mora não substitui a comunicação específica das datas, horários e locais dos leilões extrajudiciais, exigida pelo art. 27, §§ 2º-A e 2º-B, da Lei n. 9.514/1997, dada a autonomia das fases procedimentais e a finalidade própria de cada ato.

7. A divergência substancial e não devidamente explicitada entre o valor indicado no instrumento de notificação para purgação da mora e o montante posteriormente exigido pelo cartório para o exercício do direito de purga gera dúvida fundada sobre a higidez do ato de constituição em mora, vício cuja eventual confirmação se projeta sobre todos os atos subsequentes do procedimento expropriatório.

8. O recebimento do telegrama de comunicação dos leilões por terceiro estranho à relação contratual, sem demonstração de autorização para recepção de notificações em nome do devedor fiduciante, não constitui, por si só, ciência inequívoca apta a validar o ato, o que exige cotejo entre os elementos concretos da comunicação e a finalidade de assegurar o exercício do direito de preferência.

9. A comunicação por correspondência eletrônica e por aplicativo de mensagens, na ausência de elementos que demonstrem a efetiva visualização pelo destinatário, não substitui a comunicação postal regular e a comprovação inequívoca do recebimento pessoal pelo devedor fiduciante.

10. A manutenção da tutela suspensiva em ação anulatória de leilão extrajudicial é cabível quando subsiste controvérsia fundada sobre a regularidade da constituição em mora e da comunicação dos leilões previstos na Lei n. 9.514/1997, configurada a probabilidade do direito pela conjugação dos vícios alegados e o perigo de dano pela iminência de alienação a terceiro de boa-fé de imóvel afetado à moradia familiar.

11. A medida de suspensão dos atos expropriatórios possui natureza conservativa e reversível quando destinada a preservar o estado fático até o exame definitivo da matéria em cognição exauriente, sem antecipar juízo sobre o mérito da pretensão anulatória, em conformidade com o art. 300, § 3º, do Código de Processo Civil.

12. A alegação de perigo de dano inverso fundada na permanência do devedor na posse do imóvel sem o pagamento das parcelas não infirma a manutenção da tutela, pois o ônus econômico decorrente da inadimplência é qualitativamente menos gravoso e potencialmente reversível em comparação com a perda da moradia familiar mediante alienação a terceiro de boa-fé.

13. A exigência de purgação da mora ou de consignação judicial como pressuposto para a manutenção da tutela equivaleria a impor satisfação prévia de obrigação cuja exigibilidade integra a matéria controvertida, inversão incompatível com a lógica da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO

14. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300,
caput
e § 3º; Lei n. 9.514/1997, arts. 26, § 1º, e 27, §§ 2º-A e 2º-B; Lei n. 14.711/2023.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, AREsp 2.656.244/ES; TJMT, AI 1001406-30.2023.8.11.0041, AI 1014157-70.2026.8.11.0000, AI 1011775-07.2026.8.11.0000.
R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1017799-51.2026.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
contra a decisão do Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que deferiu a tutela de urgência para suspender os leilões extrajudiciais do imóvel de matrícula n. 28.083, do 6º Cartório de Registro de Imóveis de Cuiabá/MT, designados para 06/abril/2026 e 08/abril/2026, bem como todos os atos subsequentes de alienação e consolidação da propriedade, proferida nos autos da Ação Anulatória de Leilão Extrajudicial n. 1017329-91.2026.8.11.0041, ajuizada por
FABRÍCIO SOARES DE FARIAS
.

Na
origem
, o agravado expôs que celebrou com o agravante, em 04/junho/2025, contrato de financiamento imobiliário com pacto de alienação fiduciária em garantia, no valor de R$ 281.600,00 (duzentos e oitenta e um mil e seiscentos reais), para aquisição do imóvel de matrícula n. 28.083, avaliado em R$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais), bem que serve de moradia familiar.

Aduziu que, em razão de grave crise financeira, tornou-se inadimplente a partir de outubro de 2025. Sustentou a nulidade do procedimento expropriatório por vício material insanável na notificação para purgação da mora, a qual indicava débito de R$ 11.752,30 (onze mil setecentos e cinquenta e dois reais e trinta centavos), ao passo que o cartório informou montante real de R$ 20.919,79 (vinte mil novecentos e dezenove reais e setenta e nove centavos), o que teria inviabilizado o exercício correto do direito de purgação.

Apontou, ainda, irregularidades na intimação dos leilões, recebida por terceiro e desprovida de informações essenciais, como o valor de avaliação e o edital de publicação. Postulou, em sede de tutela de urgência, a suspensão dos leilões designados (id. 228392535 — PJe 1º Grau).

O Juízo singular
deferiu a tutela de urgência
para suspender os leilões e os atos subsequentes de alienação e consolidação da propriedade até o desfecho da lide, sob o fundamento de que a probabilidade do direito decorreria do erro material na notificação para purgação da mora, diante da divergência entre o valor de R$ 11.752,30 indicado no instrumento notificatório e o montante atualizado de R$ 20.919,79 informado pelo cartório, ao passo que o perigo de dano residiria na iminência dos leilões e no risco de perda definitiva do imóvel afetado à moradia familiar (id. 228883927 — PJe 1º Grau).

Nas
razões recursais
, o agravante asseverou a regularidade integral do procedimento extrajudicial. Pontuou que o valor de R$ 11.752,30 correspondia ao saldo atualizado em 22/outubro/2025, com expressa ressalva de sujeição a atualização e acréscimos legais, ao passo que o montante de R$ 20.919,79 refletiria a evolução natural do débito até 04/dezembro/2025, com a inclusão das prestações vencidas em 04/agosto/2025, 04/setembro/2025, 04/outubro/2025, 04/novembro/2025 e 04/dezembro/2025, em estrita observância ao art. 26, § 1º, da Lei n. 9.514/97.

Salientou que o agravado confessou a inadimplência, não purgou a mora e tampouco consignou qualquer valor em juízo. Argumentou que a pretensão de congelar o débito em momento pretérito carece de respaldo legal e contraria a lógica da alienação fiduciária, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo Tema 982/STF. Sustentou a regularidade da comunicação dos leilões, sob o fundamento de que, decorrido o prazo sem purgação, houve a averbação da consolidação da propriedade e a expedição de nova notificação por telegrama, endereço eletrônico e mensagem via aplicativo
WhatsApp
, com publicação de editais no Diário de Cuiabá em 20/março/2026, 21/março/2026 e 22/março/2026, o que demonstraria a ciência inequívoca do devedor, que mencionou o recebimento das notificações na própria petição inicial. Salientou a ausência dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil e a configuração de perigo de dano inverso ao credor fiduciário.

Postulou, em sede liminar, a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pugnou pelo provimento integral do recurso, com a reforma da decisão agravada (id. 363021389).

O efeito suspensivo almejado foi
indeferido
(id. 364571389).

Em sede de
contrarrazões
, o agravado arguiu, preliminarmente, a ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, pugnou pela manutenção da decisão agravada (id. 370978388).

É a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026